Tribunal: TJDFT
Processo: 0709308-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL REJEITADA. TRIPLÍCE IDENTIDADE. NÃO VISUALIZADA. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO ENTRE PARTICULARES. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. TAXA DE JUROS ACIMA DOS PERCENTUAIS ADMITIDOS LEGALMENTE. VALORES QUE SUPERAM O PATAMAR DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. DEVOLUÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DETERMINAÇÃO LEGAL. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DOS JUROS LEGAIS. DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO. INSTAURAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória c/c indenizatória c/c repetição de indébito. Na origem, o autor alega ter firmado dois contratos de mútuo feneratício com o demandado, pessoa jurídica não supervisionada por entidade integrante do Sistema Financeiro Nacional, requerendo a declaração de nulidade dos valores cobrados a título de juros acima do limite legal (anatocismo, usura ou agiotagem), além de indenização por danos materiais e repetição de indébito.
2. Configura-se a coisa julgada material quando há o ajuizamento de ação idêntica - isto é, envolvendo as mesmas partes, pedidos e causa de pedir - que já foi decidida por sentença de mérito transitada em julgado. No caso, embora haja identidade entre as partes, restou comprovado que os contratos que deram origem às respectivas ações são distintos. Preliminar rejeitada.
3. Em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Resp No 1.281.594 - SP, a pretensão por responsabilidade extracontratual prescreve em 03 (três) anos, enquanto o ajuizamento de ação com causa de pedir formada na responsabilidade contratual, por ausência de previsão expressa, prescreve em 10 anos, nos termos do Art. 205 do Código Civil. 3.1. In casu, a controvérsia dos autos versa sobre a demanda de nulidade da taxa de juros pactuada acima do admitido legalmente. Dessa feita, é patente que a problemática diz respeito à relação contratual de mútuo avençada entre as partes, o que atrai a aplicação do prazo decenal previsto no Código Civil. 3.2. Precedente desta Turma: Acórdão No 1329856, Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES. 3.3 Prejudicial de mérito rejeitada.
4. Os arts. 591 e 406 do Código Civil vedam a estipulação contratual de taxa de juros que exceda aquela que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Por sua vez, o Código Tributário Nacional estabelece tal percentual no patamar de 1% (um por cento ao mês). 4.1. Os cálculos apresentados em juízo demonstram a abusividade na aplicação dos juros, uma vez que há cobrança mensal de aproximadamente 14,36% (catorze vírgula trinta e seis por cento) no primeiro contrato e de 13,13% ao mês (treze vírgula treze por cento) no segundo. Assim, a sentença não merece reparos ao determinar que todos os valores cobrados a mais, além da permissão legal de 1% ao mês, sejam devolvidos ao demandante. 4.2. Precedentes: Acórdão No 1378980, Relatora Desembargadora CARMEN BITTENCOURT, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1162709, Relatora Desembargadora SIMONE LUCINDO, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1276729, Relator Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Órgão 4a Turma Cível.
5. O artigo 1o, inciso I, da Medida Provisória no 2.172-32/2001 prevê, entre os efeitos da contratação de mútuo feneratício entre particulares com a adoção de taxas de juros em patamares superiores aos legalmente permitidos, a restituição em dobro da quantia paga em excesso, com a contagem dos juros legais a partir da data do pagamento indevido.
6. Se a obrigação pecuniária objeto da condenação depende apenas de cálculo aritmético para sua apuração, torna-se prescindível a instauração da fase de liquidação de sentença, conforme a dicção do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil. 6.1. Precedente desta Turma: Acórdão No 1390840, Relator Desembargador TEÓFILO CAETANO.
7. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada, e desprovido.
8. Recurso adesivo conhecido e provido.